Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722978-92.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NORIVALDO EUSTAQUIO LOPES RECORRIDO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 63113956) interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 63113954). O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 63114160 impugnando o pedido de justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Diante dos contracheques trazidos aos autos (ID 63113921 - páginas 4 a 6), comprovando a efetiva capacidade financeira do recorrente, a decisão de ID 63160415 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 63299233). Não obstante, o recorrente quedou-se inerte (ID 63453874), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito